Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.718/2018. LEI PENAL MAIS BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DIVERSOS. OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PESSOA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA DE FORMA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em aplicação de lei penal mais benéfica quando o que busca o recorrente, em sede de execução penal, é rediscutir o enquadramento legal das condutas delituosas que já foram objeto de discussão e debate, e encontra-se sedimentado em acórdão condenatório com trânsito em julgado.
2. No acórdão definitivo ficou demonstrada a subsunção dos fatos criminosos narrados na denúncia ao tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal, com todos os seus elementos objetivos e subjetivos, afastando-se a possibilidade de desclassificação para qualquer outra infração penal, a despeito do parâmetro adotado (contravenção penal ou crime de importunação sexual), mormente por se tratar de condutas praticadas em desfavor de criança de 8 (oito) anos de idade, à época dos fatos.
3. No estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) a violência é presumida de forma absoluta, sendo inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência.
4. Recurso desprovido.